Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE – CNIB. DESVIRTUAMENTO. EMOLUMENTOS. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço.